Tribunal: TJES
Processo: 5008893-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008893-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIESSIMO JOAO PELLANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO ÓRGÃO COLEGIADO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
paciente foi pronunciado diante do convencimento do magistrado quanto a materialidade
e
indícios suficientes de autoria e/ou participação
no homicídio de Antônio Sérgio Nassad ocorrido em 04/10/2002
, havendo elementos
q
ue apontam as possíveis autorias dos réus, c
ompetind
o ao Conselho de Sentença
o exame e a
valora
ção d
as provas
apresentadas.

2.
O
s documentos que instruem o
writ
não permitem a segurança necessária para concessão do pedido, sendo indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do remédio heroico.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008893-90.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 26/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de agravo interno manejado pela defesa com a finalidade de obter a reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de MIÉSSIMO JOÃO PELLANDRA (ID 6679068).

Em suas razões (ID 6914834), o recorrente aduz, em síntese, que: I) o princípio do devido processo legal é uma forma de proporcionar um julgamento justo, onde as partes possuem as mesmas condições e garantias dentro do processo, impedindo que o Estado decida qualquer demanda arbitrariamente; II) a prova juntada pelo “desonesto delegado de polícia Aélistom Santos de Azevedo é totalmente ilícita e ilegal”, já que este confessou que mandou dois investigadores buscarem as provas das interceptações telefônicas no lixo; III) busca apenas o desentranhamento das provas inidôneas e não a rediscussão dos fatos exaustivamente debatidos no julgamento do recurso em sentido estrito, consoante entendido pelo Relator; IV) é um direito do requerente se defender de todas as maneiras possíveis, especialmente quando se está discutindo a existência de provas ilícitas.

Em contrarrazões, o
Parquet
manteve o parecer anterior de não conhecimento do writ (ID 7430154).

É

o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO GUALTEMAR SOARES:-

Saúdo, Senhores Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer, Helimar Pinto, Dr. Ubiratan Almeida Azevedo, Dr. Marcos Valls Feu Rosa, que me traz grande saudade e ecoa no meu coração e na minha mente a grandeza de Antônio José Miguel Feu Rosa. Muito antes de Desembargador, já éramos amigos, e ele está no plano espiritual, para onde nós iremos também. Dr. Procurador Benedito Leonardo, colegas advogados, que já não estão mais presentes, senhores e senhoras servidoras. Eu homenageio o oficial de justiça Sávio Citty, também filho do Desembargador Welington, que nos atende aqui com tanta delicadeza, sempre servindo utilmente aos advogados.

Pierre Teilhard de Chardin
, grande teólogo francês, que sigo nas suas ideias, nos seus pensamentos e na sua sabedoria. Ele diz que nós somos seres espirituais vivendo ou sofrendo experiências humanas, todos nós, em decorrência dos nossos erros no planeta Terra e não ao contrário. É em decorrência desses erros que existe justiça, e que nós estamos aqui, cada um colocado no seu lugar pela determinação de Deus.

Eu quero ser conciso, claro e breve.

Como diz Piero Calamandrei, no livro
E
les
,
os juízes vistos por nós advogados
, obra muito interessante. É lamentável, muito lamentável, melancólico, triste, fazer uma defesa num caso como este, que já deveria ter sido resolvido há muito tempo.

O presente
Habeas Corpus
trata-se de matéria de ordem pública no direito processual penal, quanto a interceptações telefônicas confessadas, confessadas, por um delegado chamado Aéliston Santos de Azevedo, que foram achadas no lixo. É uma prova inidônea, ilícita, ilegal e defraudada. Após um mentiroso recebimento de uma ligação telefônica anônima de um presídio, que não existe, e também a ligação não existe. Provei tudo nos autos. Foram trabalhos de quase 20 anos, provando, provando, provando tudo ao contrário.

Agora, quanto à matéria de direito, ela é de ordem pública. E as matérias de ordem pública são aquelas onde impera a lei e, no direito processual, buscam garantir a correta aplicação da lei e a regularidade de um processo, isso porque é de interesse público que a atividade jurisdicional ocorra de maneira correta buscando resultados efetivos e justos dentro das normas de ordens públicas assecuratórias da liberdade de cada um de nós.

As matérias de ordem pública podem ser alegadas a qualquer tempo e em qualquer jurisdição. A qualquer momento. Não estão sujeitas às manifestações imediatas. Além disso, pode e deve ser cumprida até ex-oficio pelo juiz
a
quo
, a qualquer tempo e também em qualquer grau de jurisdição, o que não ocorreu no presente caso. São questões de ordem pública, as constitucionais, as processuais penais, as administrativas e outras, também denominadas coercitivas, taxativas ou cogentes, que impõem, de maneira definitiva, os interesses fundamentais dos cidadãos.

Assim, a matéria em pauta é considerada de ordem pública, embasada, primeiro, na Constituição Federal, no artigo 5º inciso 12º e 56º que determina: “são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos”.

Também existe uma lei específica que é a 9.296/1999 que diz que: “dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça”. E vem agora o artigo 157 do Código de Processo Penal, que diz que são inadmissíveis, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo às provas ilícitas.

Ora, não teria que falar mais nada. Teria que encerrar tudo por aqui, e entregar a Vossas Excelências a decisão judicial. Mas vou contar um fato, porque é muito interessante que tenha existido dentro de um processo criminal.

Todas essas leis, inclusive a constitucional, foram ignoradas, desprezadas e não cumpridas, apesar de requerimentos formulados pela defesa.

Quanto os fatos. Interessantíssimo.

Em verdades implantadas no processo pelo delegado de polícia Aéliston Santos de Azevedo.

Veja bem, esse delegado, ou ele é totalmente desonesto, que é o que eu creio, ou é um débil mental, ou é uma criatura que quer fazer mal ao seu irmão. E nós reencarnamos no planeta Terra para fazer o bem, e não para fazer o mal. Por quê? Porque prejudica a própria evolução espiritual de cada um de nós.

Esse delegado vem e diz que recebeu, por volta das 15 horas, no dia 30 de agosto de 2005, um telefonema dizendo que ele havia prendido um barão e que, se esse barão fosse solto, seria um pandemônio de homicídios na Serra, e que mandasse as armas dele para a perícia. Interessantíssimo. Depois de um segundo telefonema, para o telefone da Delegacia da Serra, número 31388105, dizendo: “olha, o senhor manda na rua Castelo, número 436, bairro Jardim Limoeiro, na Serra, que o senhor vai encontrar numa coleta de lixo, em frente a esse número, uma sacola com documentos contra o Miessimo João Pellanda declarando o envolvimento dele com pistoleiros”.

Muito bem. O que a Defesa fez? Requereu a juíza de então a quebra do sigilo telefônico da delegacia. Resposta da Telemar: “não houve”. Olha, pasmem, senhores Desembargadores. Não houve nenhum telefonema de lugar nenhum para essa delegacia, de presídio nenhum para essa delegacia, neste dia e nesta tarde de 31, de 30 de agosto de 2005. Então, era tudo mentira. Mentira em cima de mentira. E assim se processou, e assim se prendeu uma criatura por vários anos, e assim o processo dura até hoje. Este processo.

Mas houve um...ah, sim, ainda tem outra história. O delegado mandou 2 (dois) policiais investigadores chamados Jorge Emílio Leal e Paulo Roberto de Oliveira Gomes, buscar as interceptações telefônicas fraudulentas no lixo. E eles disseram que buscaram, está tudo no processo, e que entregaram ao delegado essas defraudações. Muito bem.

Requeri um exame pericial de local. O laudo pericial de exame de local, olha quanto trabalho, concluiu: “não existe na rua Castelo, em Jardim Limoeiro, na Serra, o número 436 (quatrocentos e trinta e seis), e em toda a extensão da rua, não há nenhuma coletora de lixo”. É triste, mas é verdade.

Então as provas inidôneas, ilícitas, ilegais, mentirosamente ditas, inventadas, criadas pela mente doentia desse delegado, criaram este processo. E criaram o processo, e, até hoje, está contrariando a lei, a lei máxima, as leis infraconstitucionais e o
due process in law
. Onde fica o
due process in law
? Onde fica? Eu, como advogado; Vossas Excelências, como Desembargadores, ao ouvirem um caso como esse...é muito triste. Agora quanto a denúncia. A denúncia é folclórica. É interessantíssimo.

O promotor diz que o acusado emprestou a sua arma, calibre 380, série KPC-71-379, em comum acordo e união de vontades, para ceifar a vida da vítima Antônio Sérgio Massari. Muito bem. Muito bem. Mas emprestou a quem? Não tem o nome da pessoa. Para ceifar a vítima, quem teria ceifado?

Eu requeri contraprova destas micro-comparações balísticas e as contraprovas deram negativa. O promotor requereu uma segunda contraprova, também deu negativa. O promotor requereu terceira contraprova, aí já era demais. A juíza de então não permitiu. Mas as duas contraprovas deram negativas. Então, as interceptações criminais achadas no lixo, as contraprovas de micro-comparação balística e percussão deram negativa.

Agora, eu peço um pouco de paciência só, mesmo que aumente um pouco o meu horário, porque eu preciso de falar sobre a decisão monocrática ID66799068. Agora é tudo ID, né? Antigamente era folhas tal, processo tal, agora é um tal de ID pra lá, ID pra cá. Que o relator é o culto Desembargador Walace Pandolpho Kieffer. A decisão de Vossa Excelência foi fulcrada no parecer do Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, que não conheceu da impetração deste
habeas corpus
, mesmo sendo matéria de ordem pública, uma vez que todas as matérias alegadas no
HC
já teriam sido exaustivamente debatidas no recurso em sentido estrito, em virtude da decisão de pronúncia. Ledo em ângulo, meu caro e culto Desembargador, a quem muito admiro.

Porque, no
re
s
e
, apesar de exaustivo, como alegou Vossa Excelência e o Procurador, Dr. Sócrates, sequer foi requerido o desentranhamento dos autos, das ilegais e ilícitas interceptações telefônicas achadas no lixo. Tão só, lutou-se, lutei desbravadamente pela impronúncia do réu, como já havia feito no processo nº 000570332-2001-8080048, da mesma terceira vara criminal da Serra. com as mesmas provas deste processo em que o paciente foi impronunciado. Após parecer favorável da promotora de justiça, Mariana Souza Mariana Souto de Oliveira, e decisão de impronúncia do juiz Daniel Peçanha Moreira, tendo este processo sido arquivado. Exatamente igual ao processo que estamos aqui discutindo agora.

Então, alguém entendeu que, realmente, a pronúncia após a impetração do
re
s
e
deveria ser decidida, e assim o juiz Daniel decidiu.

Antes da decisão de impronúncia no agravo interno interposto, a defesa requereu, a Vossa Excelência, a reconsideração de Vossa decisão monocrática, Excelentíssimo Desembargador Walace. Tendo Vossa Excelência concluído que é o direito do requerente se defender de todas as maneiras possíveis, especialmente quando se está discutindo a existência de provas ilícitas.

Então, eu estou requerendo a Vossa Excelência, Desembargador Walace, que reconsidere a sua decisão. Porque, realmente, além de ser matéria considerada de ordem pública, está provada a ilicitude do ato e na colheita de provas ilícitas achadas no lixo.

Excelentíssimos Senhores Desembargadores desta Colenda Segunda Câmara Criminal, a defesa do paciente Miessimo João Pellanda requer a Vossas Excelências, seja aceito e reconhecido o presente
Habeas Corpus
, a fim de que sejam desentranhadas do processo criminal principal as interceptações telefônicas ilegais, ilegítimas, fraudulentas e inidôneas, achadas no lixo, e confessadas pelo desonesto delegado, ainda mais por ser o presente pedido, considerado de matéria de ordem pública. Requeiro também, Excelentíssimo Senhor Presidente, seja a presente defesa oral juntada a este
Habeas Corpus
.

Muito obrigado pela atenção de todos, de Vossas Excelências, e pela tolerância em me ouvir.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor advogado, doutor Sebastião Gualtemar Soares, e em razão da sua sustentação oral agora formulada, eu vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria..

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:- 03/07/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Conforme relatado, trata-se de agravo interno manejado pela defesa com a finalidade de obter a reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de
MIÉSSIMO JOÃO PELANDRA
(ID 6679068).

Em suas razões (ID 6914834), o recorrente aduz, em síntese, que: I) o princípio do devido processo legal é uma forma de proporcionar um julgamento justo, onde as partes possuem as mesmas condições e garantias dentro do processo, impedindo que o Estado decida qualquer demanda arbitrariamente; II) a prova juntada pelo “desonesto delegado de polícia Aélistom Santos de Azevedo é totalmente ilícita e ilegal”, já que este confessou que mandou dois investigadores buscarem as provas das interceptações telefônicas no lixo; III) busca apenas o desentranhamento das provas inidôneas e não a rediscussão dos fatos exaustivamente debatidos no julgamento do recurso em sentido estrito, consoante entendido pelo Relator; IV) é um direito do requerente se defender de todas as maneiras possíveis, especialmente quando se está discutindo a existência de provas ilícitas.

Em contrarrazões, o Parquet manteve o parecer anterior de não conhecimento do writ (ID 7430154).

Pois bem.

Inicialmente, peço vênia para reproduzir a decisão monocrática de não conhecimento do habeas corpus proferida em 4/08/2023:

"Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 5685775) impetrado em favor de
MIÉSSIMO JOÃO PELANDRA
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção/validação de prova ilícita na Ação Penal nº 0011750-85.20 02.8.08.0048, almejando a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri designado para o dia 04/09/2023 às 13:00 horas.

O impetrante relata o caso. Afirma que a denúncia foi apresentada em 15/10/2008 (doc. 02 - volume I - fls. 02/04) em face do ora paciente, ao argumento de que este seria partícipe de um homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, todos do CP), porquanto teria emprestado uma pistola calibre 380, nº KPC 71.370, para que uma terceira pessoa efetuasse os disparos contra a vítima “Antonio Sergio Massad”, vulgo “Sérgio Gordo”, causando a sua morte.

Alega que o Laudo Pericial de Micro Comparação Balística e de Percussão (doc. 03 - volume VI - fls. 1467/1491), foi conclusivo no sentido de que os disparos não foram efetuados pela arma de propriedade do paciente.

Destaca que a denúncia (doc. 04 - volume III - fls. 621/622) foi recebida em 20/10/2008 e que a magistrada singular teria utilizado transcrições de “conversas telefônicas achadas e apanhadas (ficticiamente) no lixo”, quando deveria ter determinado o desentranhamento dos autos, por se tratar de prova ilícita, que contamina todo o processo (Teoria dos frutos da árvore envenenada).

Informa que em 23/01/2013 o paciente foi pronunciado (doc. 05 - volume VI - fls. 1615/1622), mesmo diante do resultado negativo do Laudo Pericial de Micro Comparação Balística e de Percussão.

Considera que as investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Crimes Contra a Vida da Serra, que deram suporte probatório à denúncia, foram uma sucessão de abusos que violaram direitos e garantias individuais fundamentais estabelecidas em lei e na Constituição Federal.

Salienta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a ilicitude da interceptação telefônica autorizada com base apenas em denúncia anônima e que, com mais razão, também deve ser considerada ilegal a escuta telefônica desacompanhada de ordem judicial que a ampare.

Requer a suspensão do andamento da ação penal tombada sob o nº 0011750- 85.2002.8.08.0048, até o trânsito em julgado do presente writ, proibindo, inclusive, o julgamento perante o Tribunal do Júri marcado para o dia 04/09/2023 (doc. 15 - Volume 8 - fl. 1990).

Quanto ao
periculum libertatis
, informa que este resta configurado na real possibilidade de exploração da prova ilícita pelo Ministério Público por ocasião do julgamento.

Foi proferida a decisão negando o pedido liminar (ID 5709685).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 5890018), dando conta de que: I) após a prolação da decisão de pronúncia, a defesa do paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual foi negado provimento; II) em face do julgamento do RESE, a defesa interpôs Recursos Especial e Extraordinário, os quais não foram admitidos por este Tribunal de Justiça; III) em seguida, foi interposto Agravo de Instrumento contra as decisões que não admitiram os recursos às instâncias superiores; IV) o STJ e o STF conheceram dos agravos e negaram seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração, e, caso ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem (ID 5964883).

É o relatório. Decido de forma monocrática.

Após compulsar os autos, verifico que todas as matérias alegadas neste writ já foram exaustivamente debatidas em sede de Recurso em Sentido Estrito, as quais não foram acolhidas, sendo certo que a utilização desta ação representa nova tentativa de rediscuti-las, o que é incabível pela via estreita do habeas corpus.

Nesse diapasão, por se tratar de ação de rito célere e de cognição sumária, não se presta a valorar e examinar o minucioso acervo fático e probatório contido nos autos, não havendo, no caso, fatos novos aptos a afastar os fundamentos lançados na decisão de pronúncia.

Outrossim, como bem asseverado pelo preclaro Procurador de Justiça, “salta aos olhos a fixação em adiar, sistematicamente, a submissão do paciente ao julgamento perante o Tribunal do Júri”.

À luz de tais considerações, sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
."

Na espécie, o paciente foi pronunciado diante do convencimento do magistrado quanto a materialidade e indícios suficientes de autoria e/ou participação no homicídio de Antônio Sérgio Nassad ocorrido em 04/10/2002, havendo elementos que apontam as possíveis autorias dos réus, competindo ao Conselho de Sentença o exame e a valoração das provas apresentadas.

Outrossim, os documentos que instruem o writ não permitem a segurança necessária para concessão do pedido, sendo indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do remédio heroico.

Dessa maneira, sendo desnecessárias maiores digressões e considerando que os argumentos expostos não se prestam a afastar o convencimento formado,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008893-90.2023.8.08.0000

PACIENTE: MIESSIMO JOAO PELLANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: SEBASTIAO GUALTEMAR SOARES - ES33B

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
Nº
50
08893-90
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
MIÉSSIMO JOÃO PELAND
R
A

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DE DIREITO
DA
3
ª
V
ARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno manejado pela defesa
com a finalidade de obter a reforma da decisão monocrática

que não conheceu d
o
habeas corpus
impetrado em favor de
MIÉSSIMO JOÃO PELAND
R
A
(ID 6679068).

E
m suas razões
(ID 6914834)
, o recorrente
aduz
, em síntese, que: I)
o princípio do devido processo legal é uma
forma de p
roporcionar um
julgamento justo, onde as partes possuem as mesmas condições e garantias dentro do processo,
impedindo que o Estado decida qualquer demanda arbitrariamente
;
II) a prova juntada pelo “desonesto delegado de polícia Aélistom Santos de Azevedo é totalmente ilícita e ilegal”,
já que
este confessou que mandou dois investigadores
buscarem
as provas das interceptações telefônicas no lixo; III)
busca apenas o
desentranhamento d
as
provas inidôneas
e não a rediscussão dos fatos exaustivamente debatidos no julgamento do recurso em sentido estrito, consoante entendido pelo Relator; IV) é um direito do requerente se defender de todas as maneiras possíveis, especialmente quando se está discutindo a existência de provas ilícitas.

Em contrarrazões, o
Parquet
manteve o parecer anterior de não conhecimento do
writ
(ID 7430154).

Pois bem.

Inicialmente,
peço vênia para reproduzir
a
decisão monocrática de
não conhecimento
do
habeas corpus

proferida em 14/08/2023:

“Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar

(ID
5685775
) impetrado em favor de
MIÉSSIMO JOÃO PELAND
R
A

medi
ante alegação de
s
uposto

constrangimento ilegal

decorrente
da
manutenção/
validação
de prova ilícita
na Ação Penal n
º 00
11750
-
85
.20
02
.8.08.0048,

almejando a suspensão

do
julgamento
pelo Tribunal do Júri
designado
para o dia
04
/
09
/202
3
às 13:00 horas
.

O
impetrante relata o caso. Afirma que a denúncia foi apresentada e
m 15/
10/
2008 (doc. 02 -
v
olume I - fls. 02/04) em face do
ora p
aciente,
ao argumento de que este
seria partícipe de u
m homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada (art. 121, §2º, I e IV c/c
art. 29, todos do CP
)
,
porquanto teria emprestado
uma pistola calibre 380, nº KPC 71.370, para
que
uma terceira pessoa efetua
sse os
disparos contra a v
í
tima
“Antonio Sergio Massad”, vulgo “Sérgio Gordo”, causando
a
sua morte.

A
leg
a que
o Laudo Pericial de Micro Comparação Balística e de Percussão (doc. 03 -
v
olume V
I
- fls. 1467/1491),
foi conclusivo no sentido de
que os disparos não foram efetuados pela
arma
de propriedade do
p
aciente.

Destaca que a
denúncia (doc. 04 - volume III - fls. 621/622)
foi recebida em 20/10/2008 e que
a
magistrada singular teria

utiliz
ado

transcrições de
“conversas telefônicas achadas e apanhadas (ficticiamente) no
lixo”
, quando
deveria
ter determinado
o
desentranhamento do
s

autos
, por
se
tratar de prova ilícita,
que contamina todo o processo
(Teoria dos frutos da árvore envenenada).

Informa que e
m 23/
01/
2013
o paciente foi pronunciado
(doc. 05 - volume VI -
fls. 1615/1622
)
,

mesmo diante do resultado
negativo
do
Laudo Pericial de Micro Comparação Balística e de Percussão
.

Considera que as investigações realizadas pela De
legacia Especializada de Crimes Contra a Vida da Serra, que deram suporte probatório à denúncia,
foram
uma sucessão de abusos que violaram direitos e garantias individuais
fundamentais
estabelecidas em lei e na Constituição Federal.

Salienta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a ilicitude da interceptação telefônica autorizada
com base apenas em denúncia anônima e que, com mais razão, também deve ser considerada ilegal

a escuta telefônica desacompanhada de ordem judicial que a ampare.

Requer a suspensão do andamento da ação penal tombada sob o nº 0011750-85.2002.8.08.0048, até o trânsito em julgado do presente
writ
, proibindo, inclusive,
o
julgamento perante o Tribunal do Júri marcado para o dia 04/09/2023 (doc. 15 - Volume 8 - fl. 1990).

Quanto ao
periculum libertatis,

informa que este resta configurado na real possibilidade de exploração da prova ilícita pelo Ministério Público por ocasião do julgamento.

F
oi proferida a decisão negando o pedido liminar (ID 5709685).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 5890018),
dando conta de que: I) após a prolação
da decisão de
pronúncia,
a defesa d
o paciente interpôs
Recurso em Sentido Estrito, ao qual foi
negado provimento;
II) e
m face d
o julgamento do RESE, a defesa interpôs Recursos Especial e Extraordinário, os quais não foram admitidos por este Tribunal de Justiça; III) em seguida, foi interposto Agravo de Instrumento contra as decisões que não admitiram os recursos às instâncias superiores; IV) o
ST
J
e o STF conheceram dos agravos e negaram seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração,
e, caso ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem
(ID 5964883).

É
o relatório. D
ecido
de forma monocrática.

A
pós compulsar os autos,
verifico que
todas as matérias alegadas neste
writ
já foram exaustivamente debatidas em sede de Recurso em Sentido Estrito
, as quais não foram acolhidas, sendo certo que a utilização desta ação representa nova tentativa de rediscuti-las, o que é incabível pela via estreita do
habeas corpus
.

Nesse diapasão, por se tratar de

ação
de rito célere e de cognição sumária, não se presta
a valorar e examinar o minucioso acervo fático e probatório contido nos autos, não havendo, no
caso, fatos novos aptos a afastar
os fundamentos lançados na decisão de pronúncia.

Outrossim
, como bem asseverado pelo preclaro Procurador de Justiça,
“salta aos olhos a fixação em adiar, sistematicamente, a submissão do paciente ao julgamento perante o Tribunal do Júri”
.

À luz d
e tais considerações,
sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

Na espécie, o paciente foi pronunciado diante do convencimento do magistrado quanto a materialidade e indícios suficientes de autoria e/ou participação no homicídio de Antônio Sérgio Nassad ocorrido em 04/10/2002, havendo elementos que apontam as possíveis autorias dos réus, competindo ao Conselho de Sentença o exame e a valoração das provas apresentadas.

Outrossim, os documentos que instruem o
writ
não permitem a segurança necessária para concessão do pedido, sendo indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do remédio heroico.

Dessa maneira, sendo desnecessárias maiores digressões e considerando que os argumentos expostos não se prestam a afastar o convencimento formado,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Di
ante do exposto
,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)